Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013070-55.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Heitor Gabriel Nurielle Morais de Oliveira, representado por sua genitora Jessica Morais de Oliveira, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Serviços Médicos, indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente na determinação do tratamento pelo plano de saúde no tratamento médico indicado.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois conforme restou demonstrado, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com comprometimento da linguagem, interação social e comportamento global e, diante da situação necessita de forma imediata iniciar tratamento com terapia comportamental ABA para autismo, associada a terapias de reabilitação como fonoaudiologia e terapia ocupacional.
Menciona que ao pretender o custeio do tratamento junto ao plano de saúde, obteve a negativa sob o argumento que os tratamentos não constam no rol de cobertura. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, uma criança com 4 anos de idade, foi diagnosticada com quadro clínico compatível com o diagnóstico de transtorno invasivo de desenvolvimento, “havendo comprometimento significativo das interações sociais, comunicação expressiva e compreensiva, comunicação verbal, apresentando comportamentos repetitivos e estereotipados”, conforme de infere do laudo médico (id. 54779380 – dos autos de origem).
Do referido laudo se extrai, ainda, a indicação de intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado com equipe multiprofissional, sob pena do atraso ocasionar sequelas irreversíveis ao desenvolvimento do infante.
Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o seu desenvolvimento caso não iniciado o tratamento de forma imediata.
Portanto se revela prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto a concessão da tutela pretendida, determinando que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, concernente nas sessões de tratamento psicológico – terapia ABA diário (mínimo de 25h semanais), fonoaudióloga (mínimo de 2h semanais), terapia ocupacional Neuroevolutivo/BOBATH - (mínimo de 2h semanais), psicomotricidade, equoterapia e musicoterapia.
Assim, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a agravada que providencie e/ou custei o tratamento indicado no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$500,00.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator